Tribunal: CARF
Processo: 15504.731256/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731256/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
TGB LOGISTICA INDUSTRIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA
LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei
de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA.
RECURSO
REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada
aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a
indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de
contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a
tributação imputada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.

Pela clareza e capacidade de elucidação dos fatos, adoto o relatório da decisão de
primeira instância:
Trata-se de processo administrativo fiscal relativo aos lançamentos constantes dos
seguintes Autos de Infração:
AI n° 51.044.716-3
Lançamento referente a contribuições devidas a outras entidades e fundos paraestatais
(FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre remunerações creditadas
a segurados empregados.
Segundo os dados constantes do Discriminativo do Débito - DD e as informações
prestadas no Relatório Fiscal, as contribuições exigidas no presente lançamento
correspondem aos seguintes fatos geradores não declarados em GFIP:
Prêmio-Produção - remunerações habituais creditadas a segurados empregados da filial
Uberaba-MG (0007-33), a título de “prêmio-produção”;
Participação nos Lucros e Resultados - remunerações creditadas a segurados
empregados a título de participação nos lucros ou resultados, nos estabelecimentos
0001-48, 0003-00 e 0006-52, em desacordo com a Lei n° 10.101/00. Segundo o
Auditor-Fiscal, os acordos coletivos para pagamento foram formalizados quase ao final
do exercício, inexistindo, portanto, o conhecimento prévio dos direitos substantivos e
dos mecanismos de aferição;
Aviso Prévio Indenizado - pagamentos a segurados empregados a título de aviso prévio
indenizado e verbas correlatas, relacionadas no relatório fiscal, não oferecidos à
tributação pelo contribuinte;
Diferenças de SESI e SENAI apuradas exclusivamente em relação aos estabelecimentos
localizados fora do Estado de Minas Gerais, quais sejam, 0002-3 (São Miguel dos
Campos/AL), 0003-00 (Cubatão/SP) e 0004-90 (Campo Formoso/BA). No caso em tela,
a empresa informou incorretamente em GFIP, para todos os estabelecimentos, a
existência de convênio para recolhimento direto das referidas contribuições. Ocorre,
porém, que os convênios existentes só abrangem os estabelecimentos situados em MG.
AI n° 51.044.718-0
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

Lançamento de multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no
art. 32, II da Lei n° 8.212/91, por ter a empresa registrado indistintamente, nas contas
enumeradas no Relatório Fiscal, pagamentos corespondentes a fatos geradores e
pagamentos não correspondentes a fatos geradores das contribuições previdenciárias.
No que tange ao valor da penalidade aplicada, esclarece o Autuante que o valor-base da
multa foi majorado em 2 (duas) vezes, eis que caracterizada reincidência genérica.
AI n° 51.044.719-8
Lançamento da multa isolada de que trata o art. 32-A da Lei n° 8.212/91, na redação
dada pela Lei n° 11.941/2009, por ter a empresa prestado informações incorretas nas
GFIP das competências 01 a 13/2009, relativamente aos campos CNAE, CNAE
Preponderante, RAT e Retenção sobre Notas Fiscais/Faturas, conforme detalhadamente
narrado no Relatório Fiscal.
AI n° 51.052.857-0
Lançamento de multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no
art. 32, I da Lei n° 8.212/91, por ter a empresa deixado de elaborar folhas de pagamento
destacando as parcelas integrantes e não integrantes das bases de cálculo, conforme
informado no Relatório Fiscal.
No que tange ao valor da penalidade aplicada, esclarece o Autuante que o valor-base da
multa foi majorado em 2 (duas) vezes, eis que caracterizada reincidência genérica.
Foram arrolados como responsáveis solidários, por força do disposto no art. 30, IX da
Lei n° 8.212/91 e conforme Termos de Sujeição Passiva Solidária n° 1 e 2, as empresas
SOBEL SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E INDUSTRIAIS LTDA e SOBEL SOCIEDADE
BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA, nas quais figura como administrador o
sócio SAMI BARAKAT, CPF n° 108.531.546-00.
Notificado pessoalmente do lançamento em 12/11/2013, o interessado apresentou
impugnação em 09/12/2013 (fls. 996/1031), na qual aduz as seguintes alegações:
Inicialmente, esclarece que o pagamento de PLR obedeceu estritamente aos ditames
fixados em acordo coletivo, tendo sido distribuído em consonância com o que dispõe a
Lei n° 10.101/2000; por isso, não sofre incidência de contribuições previdenciárias.
Acrescenta, ainda, que tal tributação é inconstitucional, tendo sido reconhecida a
repercussão geral deste tema no RE n° 569441;
Contesta as diferenças de GILRAT, apurada em alguns estabelecimentos em
decorrência de utilização de alíquota inferior ao determinado pela legislação pertinente,
por considerar ilegal e inconstitucional a majoração de alíquotas introduzida pelo FAP-
Fator Acidentário de Prevenção;
Argui a inconstitucionalidade da contribuição prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/91,
com redação dada pela Lei n° 9.876/99;
Reputa ilegal a tributação sobre o aviso prévio indenizado, por entender que sua
natureza não se insere no conceito de salário-de- contribuição, eis que inexistente
qualquer retribuição ao trabalho. E acrescenta que não há lei que estabeleça tal
incidência, citando ainda arestos em abono de sua tese;
Discorre sobre a não-incidência de contribuições sociais sobre a premiação não ajustada
ou paga eventualmente, sem habitualidade;
Por fim, requer a declaração de abusividade da multa de imposta e da correção
monetária.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

Regularmente notificadas do lançamento, as empresas solidárias deixaram transcorrer in
albis o prazo de defesa.
Em 10/02/2014, o interessado protocolou requerimento no qual requer a juntada dos
comprovantes de pagamento das contribuições ao SENAI, enfatizando que, mesmo não
tendo convênio, não houve prejuízo ao Fisco, enfatizando o princípio do non bis in
idem.
É o relatório.

A decisão de primeira instância foi ementada nos termos seguintes:

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AJUSTE
DE
CRITÉRIOS
DE
AFERIÇÃO
DA
PRODUTIVIDADE/LUCRATIVIDADE PARA AQUISIÇÃO.
O pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos legais da lei 10.101/00, especialmente quanto à existência de
regras de aferição previamente ajustadas, enseja a incidência de contribuições
previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9°, "j" da Lei
8.212/91.
PRÊMIOS. INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. NATUREZA SALARIAL
Os prêmios concedidos a título de incentivo ao incremento da produtividade
são parcelas de natureza retributiva e têm natureza jurídica salarial. Logo,
compõem a remuneração e integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, sempre que as condições previamente estabelecidas forem
implementadas pelo trabalhador. Adicionalmente, restando comprovada a
habitualidade, assemelha-se a uma gratificação ajustada, integrando o salário.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto n° 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009. A vinculação das unidades da Receita Federal do Brasil às
decisões proferidas pelo STF e STJ, na sistemática dos arts. 543- B e C do
CPC, somente se dá após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

Intimado da referida decisão em 14/10/2014 (fl.1187), apresentou recurso
voluntário (fls. 1189/1212), tempestivamente, em 31/10/2014, renovando as teses de defesa
ofertadas em sede de impugnação.

É o relatório.
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações inicias

Deve ser ressaltado, de início, que a recorrente não apresentou inconformismo aos
vários Autos de Infração lavrados por descumprimento de obrigações acessórias na ação fiscal
sob enfoque.

Desse modo, o crédito tributário lançado através dos respectivos “debcad” já estão
definitivamente constituídos, restando em contencioso tributário tão somente o crédito tributário
correspondente ao lançamento da obrigação principal.
Da afronta a princípios constitucionais
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade de várias normas legais, o que é vedado ao CARF, conforme os
dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não podem ser apreciados os argumentos baseados em
inconstitucionalidade de tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir
serão expostas.
Dos pagamentos ao SESI e ao SENAI

Sustenta a recorrente que houve bis in idem nos pagamentos ao SESI e ao SENAI.
Entretanto, razão não lhe assiste. A autoridade lançadora foi clara ao demonstrar que só foi
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

lançada a contribuição destinada a terceiros (outras entidades e fundos), tendo como
beneficiários o SESI e o SENAI, dos estabelecimentos da recorrente localizados fora do estado
de Minas Gerais, uma vez que, exclusivamente para tais filiais, não poderia existir recolhimento
direto das aludidas contribuições, diante da ausência de convênio com referidas entidades.

Portanto, ainda que eventualmente tenha havido recolhimento direto das
contribuições para as mencionadas entidades, não poderia a Fiscalização ter deixado de lançar as
contribuições correspondentes, uma vez que somente a existência de convênio poderia afastar o
lançamento do crédito tributário.

Destarte, entendo que não merece guarida a alegada ocorrência de bis in idem, não
devendo prosperar o inconformismo recursal.
Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
Considerando a matéria sob julgamento, temos a observar, preliminarmente, que a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa é um direito social de matriz
constitucional, e regulada no plano infraconstitucional pela Lei n° 10.101/2000, como segue:
Constituição Federal - 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(...) (grifos nossos)
Lei n° 10.101/2000 (Texto vigente à época do Período de Apuração)
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
§ 1 o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...) (grifos nossos)
Embora a CF/88 assegure o direito dos empregados à participação nos lucros ou
resultados das empresas, tal comando é de eficácia limitada, ou seja, depende de lei ordinária
federal para sua aplicação plena. O legislador constituinte, ao estabelecer aquele direito social,
desvinculado da remuneração, remeteu à lei ordinária o poder de disciplinar o acesso dos
empregados àquele direito, definindo o modo e os limites de sua participação, bem como o
caráter jurídico desse benefício para fins tributários, seja quanto à incidência do imposto de
renda, seja para fins de incidência de contribuição previdenciária. Assim, somente com a
superveniência da Medida Provisória n° 794/1994, sucessivamente reeditada e com numeração
variada até a MP 1.982-77, de 23 de novembro de 2000, convertida na Lei n° 10.101/2000, é que
foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito dos trabalhadores
àquela participação, desvinculada da remuneração.
A Lei n° 10.101/2000, deixa explícito que a PLR tem como um dos seus objetivos
incentivar a produtividade, e o § 1° do artigo 2° determina que as regras para o pagamento da
PLR devem constar do documento que fixa os termos da negociação. Ora, a concessão da PLR
sem a exigência de meta a ser atingida não cumpre o objetivo de incentivar a produtividade.
Do instrumento de negociação firmado entre as partes devem constar regras claras
e objetivas das condições a serem satisfeitas (regras adjetivas) para que ocorra o pagamento ou
crédito da parcela correspondente à participação nos lucros ou resultados (direito substantivo),
conforme disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101/2000. Nesse contexto, logicamente, os
trabalhadores precisam saber previamente dos critérios e condições acordados com a empresa,
constantes daquele instrumento de negociação, tais como metas, resultados, índices de
produtividade ou lucratividade, dentre outros, de forma que possam, de forma periódica,
acompanhar e avaliar a evolução dos indicadores vinculados ao pagamento da PLR. Desta forma,
na hipótese de haver outro documento detalhando as regras, ele fará parte integrante do primeiro
instrumento e, da mesma forma que este, aquele também deve ser celebrado antes do início do
cumprimento das condições para a PLR.
Do exame dos dispositivos contidos na Lei n° 10.101/2000, temos que, afora os
parâmetros nela estabelecidos, não constam regras detalhadas sobre as características dos
acordos a serem celebrados, de forma que os sindicatos envolvidos ou as comissões, nos termos
do art. 2°, tem liberdade para fixarem os critérios e condições para a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados.
As disposições contidas na Lei n° 10.101/2000, nos permitem inferir, portanto,
que o objeto do acordo não pode se limitar à simples concessão da parcela atinente à PLR,
independentemente de fixação dos objetivos a serem alcançados. Os exemplos reportados na Lei
em comento indicam que algum lucro ou resultado deve ser perseguido, de forma que a natureza
jurídica específica de tal verba seja preservada. Assim, o pagamento da PLR não se constitui em
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

mera gratificação legalmente prevista, mas em verdadeiro mecanismo de integração entre o
capital e o trabalho, pois, atingidas as metas estabelecidas no acordo ou convenção coletiva,
tanto os trabalhadores como os empregadores sairão beneficiados.
Com as considerações acima, passa-se à análise da matéria sob o enfoque da
legislação previdenciária, notadamente quanto à integração ou não da referida verba no conceito
de salário de contribuição para fins de determinação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Nesse contexto, a Lei n° 8.212/1991, que instituiu o Plano de Custeio da
Previdência Social, assim trata do conceito de salário de contribuição bem como das hipóteses de
não-incidência tributária, conforme segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
(...) (grifos nossos).
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...) (grifos nossos)
Os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho - CCT são instrumentos de
negociação e previsão de direitos reconhecidos pela Constituição Federal, mas nunca podem
alterar a disciplina que a lei, previamente, traz em relação a um determinado instituto. O
conhecimento da lei, inescusável que é, contorna a atividade tanto do empregador quanto dos
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

trabalhadores, de modo que se os mesmos quiserem estipular a participação, não tributável, nos
lucros e/ou resultados da empresa (PLR), devem estabelecer condições que se afinem aos
postulados da norma regulamentadora, no caso, a Lei n° 10.101/2000.
A Lei n° 10.101/2000 permite a livre negociação entre as partes, desde que com
regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos (necessidade de o programa estar
vinculado ao alcance do lucro ou dos resultados), e quanto às regras adjetivas (possibilidade de
se aferir o cumprimento das metas da empresa, como um todo).
É, portanto, um acordo prévio quanto aos direitos e quanto às obrigações. O
Acórdão CARF n° 2401-00.545, de 19/08/2009, é nesse sentido:
Como é sabido, o grande objetivo do pagamento de participação nos lucros e resultados
é a participação do empregado no capital da empresa, de forma que esse se sinta estimulado a trabalhar
em prol do empreendimento, tendo em vista que o seu engajamento resultará em sua participação (na
forma de distribuição dos lucros alcançados). Assim, como falar em engajamento do empregado na
empresa, se o mesmo não tem conhecimento prévio do quanto a sua dedicação irá refletir em termos de
participação. É nesse sentido, que entendo que a lei exigiu não apenas o acordo prévio ao trabalho do
empregado, ou seja, no início do exercício, bem como o conhecimento por parte do trabalhador de quais
as regras (ou mesmo metas) que deverá alcançar para fazer jus ao pagamento.
Com essas considerações, pode-se perceber que o objetivo do legislador é a
integração do trabalhador na empresa, não de forma aleatória, mas efetiva, de modo que uma
melhor produtividade, melhor eficiência, ou melhores índices alcançados pelo empreendimento
resultem na participação dos empregados no capital social.
Resta, pois, verificar, para a situação apresentada nos autos, se foram perseguidos
nos acordos celebrados os ditames estabelecidos pela lei de regência.
A justificativa para a caracterização da verba denominada Participação nos Lucros
e Resultados (PLR) como parcela integrante do salário de contribuição dos empregados
vinculados à empresa foi fundamentada pela Auditora Fiscal autuante em seu Relatório Fiscal,
no qual se ressaltou, resumidamente:
Para que ocorra um incentivo à produtividade, é necessário que as regras para a
implementação do Programa sejam discutidas, acordadas e divulgadas aos empregados
previamente ao início do exercício findo o qual a empresa pretende dividir os lucros
com os seus empregados. Portanto, a distribuição de lucros ou resultados pressupõe a
existência de um acordo prévio, não podendo esse acordo ser definido posteriormente
ao início do exercício para o qual se pretende distribuir o lucro ou resultado, como se
deu no presente caso.
Da mesma forma, os direitos substantivos dos empregados da filial de Cubatão foram
estabelecidos na Reunião entre a auditada e o Sintracomos, realizada no dia 17 de
novembro de 2008 e, portanto, foram acordados após quase onze meses completos do
início do exercício (janeiro de 2008) para o qual a empresa pretendia dividir lucros ou
resultados.
Depreende-se da narrativa supra que o único fundamento utilizado pela
Fiscalização para descaracterizar a PLR da recorrente foi a data da assinatura do acordo, que no
entendimento da autoridade lançadora impossibilitou aos empregados o conhecimento prévio das
regras para atingimento das metas estabelecidas.
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

São abalizadas as teses que se formaram neste Conselho acerca do momento da
assinatura do PLR. Alguns firmaram entendimento no sentido de que a formalização do plano
deve ser anterior ao exercício a que corresponde; outros entendem que essa formalização pode
ocorrer mesmo após o início do período de apuração dos critérios pertinentes ao programa de
PLR.
É sabido que a assinatura do plano representa o encerramento formal de todo um
ciclo de negociações, muitas vezes pautadas por inúmeras reuniões para se chegar a um acordo
de PLR, que atenda aos objetivos traçados pela legislação de regência. Assiste razão ao
recorrente quando assevera que a Lei n° 10.101/2001 não delimita um marco temporal para
assinatura do acordo. Todavia, mesmo não me filiando ao entendimento dos que pensam que a
assinatura do programa deve ser obrigatoriamente anterior ao exercício a que se refere, entendo
que a formalização do PLR/PPR não poderá ocorrer após o início do último trimestre do ano
correspondente.
No caso dos autos, o Auditor notificante assinala que o PLR foi assinado somente
no dia 17/11/2018, faltando menos de quarenta e cinco dias para o fim do ano a que se referia.
Verifica-se, pois, que a formalização só ocorreu no fim do exercício respectivo. A
assinatura do acordo de PLR no final do exercício, a meu ver, descaracteriza o programa, eis
que, a rigor, Ainda que se possa dizer que as regras estariam estabelecidas no decorrer das
negociações, a ausência de formalização do acordo, não gera qualquer garantia que as regras que
estavam sendo negociadas seriam as definitivas.
Destarte, entendo que a assinatura do acordo de PLR decorridos onze meses do
início do exercício culminou no descumprimento da obrigação imposta na Lei n° 10.101/2010,
de que as metas deverão ser previamente pactuadas.
Deve ser observado, ainda, que houve o pagamento sem a fixação de regras claras
e objetivas para o seu recebimento.
Assim, nego provimento ao recurso nesse tocante.

Do Aviso Prévio Indenizado
A decisão de piso manteve a exação no tocante à incidência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
Ocorre que a matéria em questão foi submetida à apreciação do Superior Tribunal
de Justiça, o qual julgou a matéria sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, no julgamento do Recurso Especial n°. 1.230.957-RS, reconhecendo a natureza do
aviso prévio indenizado nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

(...)
1.2. Terço constitucional de férias
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9°, "d", da Lei
8.212/91 redação dada pela Lei 9.528/97). Em relação ao adicional de férias
concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da
empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp 957.719/SC (Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando entendimento das Turmas de
Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte orientação:
"Jurisprudência das
Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de afastar a
contribuição previdenciária do terço de férias também de empregados celetistas
contratados por empresas privadas" .
Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1°, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do
aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho
Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1°.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3°, da Lei 8.213/91 - com redação dada
pela Lei 9.876/99).
Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância
paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze
dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço
é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a
Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de
incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg
no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg
no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no
REsp 957.719/SC, Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, F
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006
Conclusão. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
LTDA parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de contribuição
previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional) concernente às férias
gozadas. Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 543C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 Presidência/ STJ.”
De acordo com o artigo 62, § 1° inciso II, "b" do RICARF (Portaria MF n°. 343,
de 09 de julho de 2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1° O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n ° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
n° 152, de 2016).

Na hipótese do aviso prévio indenizado, a jurisprudência do STF está consolidada
no sentido de que a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba não envolve a
discussão de matéria constitucional, o que implica, necessariamente, a reprodução no âmbito
deste Tribunal Administrativo da decisão proferida no REsp n° 1.230.957/RS, julgado na
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil.
Asssim sendo, merece provimento o recurso voluntário quanto a este tocante.
Do pagamento de premiação

Sustenta a recorrente que a premiação não ajustada, prêmio ou bonificação paga
eventualmente, sem habitualidade, não integra o salário do empregado, não havendo incidência
de contribuição previdenciária. Todavia, a tese de defesa é rechaçada pelas seguintes
constatações da autoridade fiscal:
(...)
Dessa forma, esta auditoria apurou as contribuições devidas e não recolhidas pela
empresa incidentes sobre o pagamento do prêmio-produção, elaborando para isso, com
base nas folhas de pagamentos entregues em arquivo digital, o ANEXO 04, que
discrimina a competência do pagamento, o estabelecimento ao qual pertence o
empregado beneficiado, o código da rubrica da folha de pagamentos, o nome do
trabalhador, o seu NIT e o valor pago a título de prêmio-produção e diferenças.
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

Deve-se salientar, conforme se depreende desse anexo, que os pagamentos do prêmio
ficaram restritos ao estabelecimento de 0007-33 (Uberaba/MG) e foram pagos de forma
habitual em todos os meses do ano para os vários empregados dessa filial.

Não havendo eventualidade no pagamento do prêmio, o valor pago dever
considerado salário indireto, segundo a legislação vigente no momento da ocorrência do fato
gerador, nos termos do art. 28, I, da Lei no 8.212/91. Vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ocreditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)”(destaquei).

Assim sendo, considero que agiu corretamente a autoridade lançadora, seguindo
os balizamentos dados pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, não havendo nada a prover
quanto a este aspecto do lançamento.
Da alegação de multa com efeito confiscatório
Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
O recorrente sustenta o caráter confiscatório da multa que lhe foi aplicada, com
base no artigo 150 inciso IV, da Constituição Federal.
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.731256/2013-91

Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas, como infringência ao princípio da vedação ao confisco.
Da Taxa Selic
A recorrente sustenta que não pode haver juros sobre a correção monetária. Tal
alegativa, pela sua natureza, deve ser apreciada junto com a legalidade da utilização da Taxa
Selic.
A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF n°4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.

Assim sendo, improcede a insurgência recursal.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de excluir os valores lançados a título de aviso
prévio indenizado.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital